Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RENOVAÇÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONTRAPROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA.

1. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos referentes à prestação do serviço, independentemente de culpa, bem como pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. Afasta-se a apontada divergência capaz de ensejar a interpretação mais favorável ao consumidor quando, embora os laudos tenham conclusões diversas sobre a presença de cocaína, ficou demonstrado que a quantidade do metabólito benzoilecgonina é suficiente para atestar o uso do entorpecente.

3. Não há prova de falha da prestação do serviço apta a alicerçar o dever indenizatório, porquanto a distinção dos resultados ocorre por condições específicas das amostras, sobretudo sua homogeneidade e porque cada fio de pelo corporal se encontra em fase de desenvolvimento diverso, apresentando concentrações diferentes de substâncias.

4. Recurso não provido.